Tribunal: TJMT
Processo: 1025305-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025305-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DA SILVA FILHO - CPF: 703.337.891-21 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), AVON INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 00.680.516/0001-24 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONSUMIDOR
. NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. SÚMULA No 29/TR-TJMT. APLICAÇÃO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO.
REEDIÇÃO DE FUNDAMENTOS.

MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em Recurso Inominado Cível, que deu parcial provimento ao apelo para condenar a parte agravada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00, em razão de negativação indevida decorrente de falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de dano moral comporta majoração diante da negativação indevida; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática do relator poderia ser mantida diante da alegada reedição de fundamentos já apreciados.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O dano moral decorrente de negativação indevida decorre de responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo prescindível a prova do prejuízo. A quantificação do dano moral observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as condições pessoais do lesado e as anotações posteriores existentes nos cadastros de proteção ao crédito, conforme orientação da Súmula no 29/TR-TJMT. O valor indenizatório fixado em R$ 1.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, não sendo irrisório nem excessivo, tampouco configurando enriquecimento sem causa. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932 do CPC, no Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT, bem como em súmulas e enunciados aplicáveis, diante da pacificação da matéria. O Agravo Interno limita-se à reiteração de argumentos já analisados e rejeitados, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade e ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A fixação do dano moral por negativação indevida deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando-se as condições pessoais do consumidor e a existência de anotações posteriores nos cadastros de inadimplentes. É legítimo o julgamento monocrático pelo relator quando a matéria estiver pacificada e ausente divergência no órgão colegiado. A mera reedição de fundamentos já apreciados inviabiliza o provimento do Agravo Interno por ofensa ao princípio da dialeticidade.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 38 e 46; CPC, arts. 932, 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT, arts. 17, I, 21, II, “d”, 80 e 134-A; Súmula no 29/TR-TJMT; Súmulas nos 1 e 2/TR-TJMT; Enunciados nos 176 e 177/FONAJE.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 14.11.2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag no 1.239.557/RJ, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 25.03.2014; STJ, AgRg no Ag no 363.868/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 17.09.2001; STJ, AgInt no AREsp no 2.749.230/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a T., j. 12.03.2025; STJ, AgInt no AREsp no 1.859.659/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a T., j. 17.02.2025; TJMT, TR, RI no 1005876-27.2019.8.11.0015, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 18.07.2023; TJMT, TR, RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002, j. 27.03.2023; TJMT, 3a CDPv, RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator (
id. 314164361 – RI no 1025305-12.2025.8.11.0001
), que deu parcial provimento ao recurso inominado, com dano moral (
R$ 1.000,00
-
mil reis
).

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática.

Conforme anotado na decisão monocrática recorrida, o valor do dano moral foi corretamente fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a Súmula 29/TR-TJMT. Precedente. (
TJMT – TR – RI no
1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023
).

Nesse sentido:

“SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

Inexiste qualquer circunstância excepcional que justifique a majoração da verba indenizatória, sobretudo considerando-se o necessário equilíbrio entre a reparação do dano e a vedação ao enriquecimento sem causa. O montante arbitrado mostra-se adequado às especificidades do caso concreto, não se revelando irrisório nem destoante dos parâmetros jurisprudenciais desta Turma Recursal.

- do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4a T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3o CDPv – RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

- da multa aplicável
.

No caso, manejado RAgInterno reeditando os mesmos fundamentos do MS já rejeitado, evidenciando sua flagrante inadmissibilidade, incidente a multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC, esta que fixo em 5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa, em favor do(s) Recorrido(s), ressalvadas as condições da gratuidade.

Nesse sentido:

“...

CAPÍTULO IV

DO AGRAVO INTERNO

“...

Art. 1.021
. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o
É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o
A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ...” (
CPC
)

Consigno que, a interposição de novos recursos (
pressuposto objetivo de recorribilidade
), fica vinculada ao prévio recolhimento da multa aqui fixada. Precedentes. (
STF – 2a T – RE no 00000000000001551837/SC – rel. Ministro ANDRÉ MENDONÇA – j. 27/10/2025 - DJe-s/n - dv. 5/11/2025 – pb. 6/11/2025
); (
STJ – 3a T - AgInt na PET no REsp n. 1.486.153/PR – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 25/10/2016 - DJe de 10/11/2016
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.336.618/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 29/4/2019 - DJe de 2/5/2019
); (
TJMT – 4a CDPv – RAginterno no 1085489-08.2025.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 21/1/2026 - DJE 26/1/2026
); (
TJMT – 1a TR – RAgInterno no 1041760-52.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 11/12/2025 - DJE 16/12/2025
) e (
TJMT – 2a TR – RAgInterno no 1014709-94.2024.8.11.0003 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 31/3/2025 - DJE 3/4/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
2-
Fixo a multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC, em 5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa, em favor do(s) Agravado (s), ressalvadas as condições da gratuidade.
3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026